Tribunal: CARF
Processo: 19515.005792/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005792/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.803 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
RENATO MIRANDA MAZZUCCHELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veicula presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
PROVA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS.
Tratando-se de valores a transitar de uma conta para outra de mesma
titularidade, resta afastada a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo o montante de R$ 659.530,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005792/2009-83
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005792/2009-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 335/347) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 319/328) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
193/199), no valor total de R$ 592.504,95, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2004, por depósitos bancários de origem não comprovada (75%). O
lançamento foi cientificado em 10/12/2009 (e-fls. 200/201). O Termo de Verificação Fiscal
consta das e-fls. 181/192.
Na impugnação (e-fls. 206/216), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade do auto de infração.
(b) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários. Origem.
Limites.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 319/328):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito.
(...) Voto (...)
Diante da análise dos extratos do Citibank, constata-se que as únicas duas transferências
de saída de recursos do exterior com destino ao contribuinte no Brasil (Outgoing Int ́l
Wire Transfer via CBOL - CBOL wire to Renato mazzucchell) são no montante de U$
30.000,00 (trinta mil dólares) que resultaram no valor de R$ 86.600,00 (oitenta e seis
mil e seiscentos reais), portanto somente este valor será considerado provado como
sendo de movimentação financeira de mesma titularidade.
O Acórdão foi cientificado em 28/04/2011 (e-fls. 330/334) e o recurso voluntário
(e-fls. 335/347) interposto em 30/05/2011 (e-fls. 335), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Diante do Acórdão de Impugnação, apresente recurso nos
termos do art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Nulidade do auto de infração. O lançamento não observou os arts. 142 do CTN
e 37 da Constituição por ter levado em consideração entradas em dinheiro, ou
seja, depósitos em cheque, dinheiro e transferência entre contas relativas a
duas contas correntes, mas a maior parte é oriunda das suscitadas
transferências de conta no exterior de valores declarados. Não se observando
o dever de investigação exauriente advindo do princípio da verdade material,
o lançamento é nulo (doutrina), inclusive por não ter havido acréscimo
patrimonial estando ausente o fato imponível (CTN, art. 43; e doutrina), não
se limitando a nulidade aos casos do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972
(jurisprudência).
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005792/2009-83

(c) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários. Origem. A
documentação apresentada comprova a origem dos créditos, não sendo
rendimentos sujeitos à tributação. Houve mera transferência entre contas de
mesma titularidade, a partir de valores declarados mantidos no exterior. O
lançamento ofende ao princípio da verdade material e o lançamento com base
em presunção de disponibilidade financeira não encontra amparo na
legislação por não comprovar nexo de causalidade entre o aumento
patrimonial e a obrigação tributária (doutrina e jurisprudência). Todos os
valores apontados pela fiscalização como OPFOP REC EXTERIOR referem-
se a transferências de conta de titularidade do recorrente no exterior. A
autoridade não motiva sua afirmação de que a análise dos extratos revela
apenas duas transferências como advindas da conta no exterior. Apresenta
cópia dos contratos de câmbio, tendo o Itaú atestado a origem das
transferências (doc. 03). Apontam-se as transferências (e-fls. 346) e
correspondência do Citibank N.A declarando para onde foram transferidos os
recursos (doc. 04). Em relação aos depósitos em dinheiro, como no ano de
2004 vendeu imóvel, a compradora quitou o preço em dinheiro por várias
parcelas depositadas no decorrer do ano.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 28/04/2011 (e-fls. 330/334), o recurso
interposto na segunda-feira 30/05/2011 (e-fls. 335) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Nulidade do auto de infração. O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veicula
presunção legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos, a
inverter o ônus da prova. A Súmula TFR n° 182 e a jurisprudência nela alicerçada não eram
vinculantes e restaram superadas pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Além disso, os depósitos
bancários sem origem comprovada não foram considerados como renda, ou seja, não foram
considerados como fato gerador do imposto sobre a renda, que se constitui na aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer natureza (CTN, art. 43),
mas como indícios fixados por lei como aptos a gerar presunção de ocorrência do fato gerador.
Assim, diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, resta afasta a necessidade
de nexo causal a acréscimos patrimoniais ou sinais exteriores de riqueza. Uma vez intimado para
comprovar a origem dos depósitos bancários, cabia ao contribuinte elidir a presunção legal
mediante comprovação de forma individualizada de que os depósitos têm origem em fatos que
não constituem receitas ou, se receitas, já tenham sido oferecidos à tributação. Não há que se
falar em ofensa ao alegado dever de investigação exauriente ou ao princípio da verdade material,
diante da presunção legal, inexistindo ofensa aos arts. 43 e 142 do CTN e 37 da Constituição e
nem aos princípios neles abrigados. Diz respeito ao mérito, analisar se a origem estaria
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005792/2009-83

comprovada por transferências de contas de titularidade do recorrente. Logo, não se vislumbra
qualquer nulidade no lançamento, sendo impertinente a discussão de as nulidades estarem ou não
limitadas ao disposto no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972. Doutrina e jurisprudência
invocadas não são vinculantes e não se amoldam ao caso dos autos. Rejeito a preliminar.
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários. Origem. Segundo
o recorrente a documentação constante dos autos comprovaria a origem dos créditos, eis que
oriundos de transferências bancárias de conta de sua titularidade no exterior e de depósitos em
dinheiro efetuados no decorrer do ano de 2004 decorrentes de venda de imóvel.
A escritura pública de venda e compra foi celebrada em 17/02/2004 e dela
expressamente consta que o pagamento do preço ajustado de R$ 100.000,00 já teria sido
recebido anteriormente (e-fls. 310/311), havendo até a data de 17/02/2004 um único depósito em
dinheiro no montante de R$ 1.000,00 (e-fls. 231/236) e para o qual não detecto prova a
demonstrar de forma específica que tenha tido por origem a venda do imóvel. Logo, não
prospera a alegação genérica por não atender ao exigido no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sobre depósitos provenientes do exterior, o Termo de Verificação Fiscal
consignou (e-fls. 226/227):
A - Com relação à conta corrente e/ou do Banco ITAÚ conta n° (...)-4 (...) Com relação
a depósitos provenientes de recursos no exterior o contribuinte apresentou documentos /
extratos de contas relativo a períodos anteriores ao fiscalizado exceto do CITIBANK
que foi apresentado os períodos dez/2003 a 14/jan/2004 e o período junho/2004 a
julho/2004, tendo apresentado ainda comprovantes de transferências emitidos pelo
Banco Itaú. Da análise desses documentos: parte foram aceitos e consolidados como
justificativas dos depósitos no "ANEXO DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL".
Com relação as justificativas de depósitos provenientes do exterior não foram aceitas
tendo em vista que o contribuinte não conseguiu associar através dos extratos das contas
no exterior a saída de recursos daquelas contas, embora tenha demonstrado que era
titular de recursos no exterior em períodos anteriores ao período em questão e que
estavam regularmente declarados. (...)
B - Com relação à conta corrente e/ou do Banco ITAÚ conta n° (...)-0, que basicamente
continha depósitos relativo a recursos provenientes do exterior e conforme já
mencionado o contribuinte apresentou documentos / extratos de contas relativo a
períodos anteriores ao fiscalizado exceto do CITIBANK que foi apresentado os
períodos dez/2003 a 14/jan/2004 e o período junho/2004 a julho/2004, tendo
apresentado ainda comprovantes de transferências emitidos pelo Banco Itaú. Nesta
oportunidade também não foram aceitas tendo em vista que o contribuinte não
conseguiu associar através dos extratos das contas no exterior a saída de recursos
daquelas contas, embora tenha demonstrado que era titular de recursos no exterior em
períodos anteriores ao período em questão e que estavam regularmente declarados.
Apreciando os extratos do Citibank N.A. apresentados com a impugnação (e-fls.
259/308), o Acórdão de Impugnação concluiu pela demonstração de apenas dois depósitos terem
por origem a conta no exterior. Conforme tabela de e-fls. 326, o voto condutor considerou as
transferências em que na descrição da transação no extrato constava o envio dos valores para o
próprio autuado e respectiva conta (Outgoing Int'l-Wire-Transfer via CBOL CBOL wire to Renato
mazzucchelli #(...)-0, e-fls. 288; e Outgoing Int'l-Wire-Transfer via CBOL CBOL wire to Renato
mazzucchelli #(...)-4, e-fls. 297), desconsiderando as com histórico: Outgoing Domestic Wire
Transfer e Outgoing Int'l Wire Transfer.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005792/2009-83

Com as razões recursais, mais documentos foram apresentados (e-fls. 367/383).
Junto ao Banco Itaú o recorrente obteve a informação (e-fls. 367) de que as
operações nela listadas se deram a título de transferência de patrimônio com origem em recursos
de conta do próprio titular junto ao Citibank N.A. agência de Nova York, estando a informação
em questão acompanhada dos documentos de e-fls. 368/381.
Além disso, carreou aos autos documento emitido pelo Banco Citibank N.A. (e-
fls. 383) a informar para o Sr. Renato Mazzucchelli e para a cotitular (ver endereçamento no
documento de e-fls. 383) detalhes de transferências eletrônicas processadas em 2004 a ter por
beneficiários o Sr. Renato Mazzucchelli e o Banco Itaú S.A. ou por beneficiários Royal Gate e o
Banco Safra Natl Bk of NY.
Ao considerarmos a informação prestada pelo Banco Citibank N.A. (e-fls. 383)
em conjunto com a informação prestada pelo Banco Itaú (e-fls. 367), bem como os documentos
que a guarnecem (e-fls. 368/381), forma-se a convicção de que os seguintes depósitos tomados
pela fiscalização (e-fls. 231/236) e pela decisão recorrida (e-fls. 326) como de origem não
comprovada tiveram por origem transferência de conta de titularidade do recorrente junto ao
Citibank N.A:
Conta (...)-4
20/01/2004 USD 10.000,00 R$ 28.100,00
09/02/2004 USD 10.000,00 R$ 29.100,00
26/02/2004 USD 10.000,00 R$ 29.100,00
23/03/2004 USD 10.000,00 R$ 28.800,00
Conta (...)-0
10/08/2004 USD 400.000,00 R$ 1.203.960,00
Note-se que as contas em questão são conjuntas e que a fiscalização, após intimar
a cotitular (e-fls. 170/180), lançou mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas
pela quantidade de titulares, ou seja, a considerar 50% dos depósitos não comprovados para o
autuado (e-fls. 228/229).
Assim, tratando-se de valores a transitar de uma conta para outra de mesma
titularidade, resta afastada a presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, devendo ser excluída da base de cálculo da infração o
valor de R$ 659.530,001.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de
cálculo o montante de R$ 659.530,00.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 = (28.100,00 + 29.100,00 + 29.100,00 + 28.800,00 + 1.203.960,00) / 2
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital